Tribunal: TJSP
Processo: 1005457-43.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Penhora de imóvel – Embargos de Terceiro – Honorários advocatícios – Majoração – Critério equitativo.

1 – Em via de regra, não havendo lugar para o arbitramento equitativo, aplica-se o disposto no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, que prevê a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Penhora de imóvel – Embargos de Terceiro – Honorários advocatícios – Majoração – Critério equitativo.

1 – Em via de regra, não havendo lugar para o arbitramento equitativo, aplica-se o disposto no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, que prevê a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

2 – Excepcionalmente, revelando-se exorbitante a fixação dos honorários segundo tais percentuais, este Tribunal, recentemente, vem admitindo a mitigação de tal regra, fixando os honorários advocatícios, equitativamente, por analogia ao parágrafo 8o, do art. 85, do CPC, em atenção aos critérios norteadores do parágrafo 2o.

Verba honorária majorada. Recurso provido.